Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-74.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVA DOS AUTOS. COERÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se houve cerceamento de defesa capaz de determinar a nulidade do julgamento monocrático e, ultrapassado este ponto, se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática dos crimes de lesão corporal e ameaça pelo ora apelante.
2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. Não subiste, neste ponto, qualquer nulidade, uma vez que muito embora se tivesse conhecimento de sua existência desde a fase inquisitorial, a alegada testemunha não foi oportunamente arrolada pela defesa, não havendo, ademais, qualquer impositivo para o Juízo determine a oitiva de uma informante quando já convencido acerca dos fatos discutidos nos autos. 2.1. Ausente a demonstração de efetivo prejuízo pela ausência de oitiva da informante.
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios, e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular. 3.1. O delito de ameaça (CP, art. 147), por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do sério propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção do agressor em concretizar seu intento.
4. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
5. Recurso conhecido e não provido.